Tribunal: STF
Processo: ARE 1523622
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. LEI N. 8.878/1994: COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 53: ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI DE ANISTIA. READMISSÃO NO EMPREGO. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL E REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA ORIUNDA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ARTIGO 114, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Discute-se, no caso, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda envolvendo o restabelecimento do vínculo empregatício com a CONAB, com fundamento na Lei de Anistia nº 8.878/94 e na Ata Administrativa que indeferiu o seu retorno ao emprego, com a respectiva recomposição salarial e reflexos previdenciários, assim como a pretensão indenizatória, fundada na demora da Administração Pública em proceder à readmissão no emprego. No caso, por se tratar de demanda referente ao vínculo empregatício celetista firmado entre as partes, compete à Justiça do Trabalho a análise da matéria, consoante o disposto no artigo 114, inciso I, da Constituição da República. Ademais, rejeitada a tese de contrariedade à Súmula nº 392 do TST, tendo em vista que o referido verbete jurisprudencial expressamente reconhece a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda indenizatória decorrente da relação de emprego, como é o caso dos autos. Não merece provimento, portanto, o agravo que não infirma os fundamentos da decisão agravada, quanto ao reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda envolvendo o pedido de restabelecimento empregatício, em razão do reconhecimento da anistia, com o respectivo pedido de recomposição salarial, inclusive em relação aos reflexos previdenciários, e de indenização por danos morais fundada na demora quanto à efetiva readmissão no emprego. Agravo desprovido. COISA JULGADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA DA AÇÃO EM APREÇO E AÇÕES ANTERIORMENTE AJUIZADAS. Discute-se a caracterização de coisa julgada entre a ação em apreço e as duas ações anteriormente ajuizadas pelo reclamante contra a reclamada, versando sobre a Lei de Anistia. No caso, verificou-se que, a despeito da identidade de partes e de pedido entre as ações, a causa de pedir entre elas são distintas, sendo no caso em exame mais abrangente do que a examinada nas reclamações anteriores. Assim, ausente a tríplice identidade entre a ação em apreço e as ações anteriormente ajuizadas pelo autor contra a CONAB, em especial no que refere à causa de pedir, não subsiste a tese de ofensa à coisa julgada, o que afasta as alegações de ofensa aos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República e 337, §§ 2º e 4º, do CPC/2015. Agravo desprovido. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO CIRCUNSCRITA AOS LIMITES DO PEDIDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. Discute-se, no caso, a caracterização de nulidade por julgamento extra petita, em razão do deferimento de recomposição salarial, com reflexos previdenciários, uma vez que o pedido formulado na petição inicial teria sido apenas de retorno do reclamante ao emprego em razão da Lei de Anistia. Ocorre que o reclamante postulou o restabelecimento do vínculo empregatício e, em consequência, a recomposição salarial para fins de recálculo da aposentadoria, tendo o Regional, por sua vez, deferido tão somente a reposição pecuniária. Nesse contexto, corretamente rechaçada a tese de julgamento extra petita, na medida em que, tendo o autor formulado o retorno ao emprego, com o pagamento das respectivas diferenças salariais e o recálculo dos proventos de aposentadoria, o deferimento apenas da recomposição salarial e dos reflexos previdenciários está circunscrito aos limites do pedido. Intactos os artigos 15, 141, 324, 489, inciso III, 490 e 492 do CPC/2015. Agravo desprovido. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CERTO E DELIMITADO. ARTIGO 840, § 1º, DA CLT. No caso, tendo o autor formulado pedido certo e determinado quanto ao retorno ao emprego, à recomposição salarial e reflexos previdenciários e à pretensão indenizatória definida, com fundamento na demora da readmissão no emprego, verificou-se o atendimento aos requisitos exigidos no artigo 840, § 1º, da CLT. Agravo desprovido. PRESCRIÇÃO BIENAL. ACTIO NATA. READMISSÃO NO EMPREGO POR FORÇA DA LEI DE ANISTIA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL E REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS. No caso, discute-se qual o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão autoral, referente ao restabelecimento do vínculo empregatício do autor com a reclamada, em razão de anistia, e respectiva recomposição salarial com reflexos previdenciários e pagamento de indenização por danos morais, em face da demora na readmissão. Prevalece nesta Corte superior o entendimento de que a prescrição concernente à readmissão de empregado anistiado é contada a partir da ciência do indeferimento ou da autorização de sua readmissão, e não da publicação da Lei nº 8.878/94, à luz do artigo 189 do Código Civil. Assim, considerando que a pretensão autoral fundamenta-se em ata administrativa que indeferiu o seu retorno ao emprego, lavrada em 2014, mas publicada apenas em 16/10/2017, conforme asseverou o Regional, e a ação em apreço foi ajuizada em 30/7/2019, não subsiste a tese de prescrição bienal, porquanto respeitado o prazo de dois anos para a propositura da ação, nos termos do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição da República. Agravo desprovido. LEI DE ANISTIA. READMISSÃO NO EMPREGO APÓS A DATA DA APOSENTADORIA DO ANTIGO EMPREGADO. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL APENAS PARA RECÁLCULO DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. Discutem-se os efeitos da anistia reconhecida pela Lei nº 8.878/94 ao antigo empregado da CONAB, no que se refere ao deferimento do pedido de recomposição salarial e reflexos previdenciários. Assentou-se na decisão agravada que, embora o empregado readmitido no emprego, por força do reconhecimento da anistia, tenha direito ao retorno no mesmo cargo anteriormente ocupado, lhe é vedado efeitos financeiros retroativos, à luz do disposto no artigo 6º da Lei nº 8.878/94. Todavia, no caso específico dos autos, tendo em vista a demora promovida pela própria Administração Pública em reconhecer o direito do reclamante à readmissão no emprego apenas quando ele já estava com 79 anos, constata-se que o deferimento tão somente da recomposição salarial para fins previdenciários, de modo a permitir o recálculo do benefício de aposentadoria, com base nos valores que seriam devidos caso não tivesse sido afastado ilegalmente do emprego, está em consonância com o artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição da República, e não se confunde com efeitos financeiros retroativos. Intacto, portanto, o artigo 3º da Lei nº 8.878/94. Agravo desprovido” (fls. 1-5, e-doc. 51). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 60 e 68).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. I do art. 109, os incs. I e VIII do art. 114 e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Argumenta que, “desde o (...) recurso ordinário, vem suscitando a incompetência da Justiça do Trabalho para deferir ao Recorrido recomposição salarial, exclusivamente para fins previdenciários, alcançando período em que não vigorou relação de emprego ou mesmo de trabalho entre as partes” (fl. 6, e-doc. 71).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 401 da repercussão geral (e-doc. 77).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “as violações constitucionais apontadas são diretas, bem como não se aplica ao presente caso o teor da Súmula nº 279 do e. STF” (fl. 8, e-doc. 84). 



    Salienta “equívoco da decisão ora agravada em pontuar que as violações constitucionais apontadas não seriam diretas, uma vez que o entendimento combatido pelo recurso extraordinário, violando expressamente o disposto artigos 109, inciso I, 114, incisos I e VIII, e 195, inciso I, alínea ‘a’, ambos da CF, autoriza a repercussão de beneficio previdenciário em período que não houve prestação de serviço ou qualquer condenação ao pagamento de verbas capazes de incidir a contribuição, bem como permite que a Justiça Trabalhista delibere sobre contribuições que não são decorrentes de verbas definidas em suas sentenças” (fl. 29, e-doc. 84).



    Insiste “que as violações constitucionais apontadas no recurso extraordinário de fls. 996/1025 são diretas, bem como não há que se falar na incidência do teor da Súmula nº 279 do e. STF” (fls. 33-34, e-doc. 84).



    Pede “seja o presente agravo em recurso extraordinário conhecido e provido, com a reforma da r. decisão de págs. 1032/1039, para que seja conhecido e integralmente provido o recurso extraordinário págs.996/1025, a fim de que seja reconhecida a incompetência material da Justiça do Trabalho para deferir, quanto a período não abarcado por relação de emprego ou mesmo de trabalho, recomposição salarial ‘para fins previdenciários’, com o consequente reconhecimento da nulidade das decisões proferidas nos autos” (fl. 34, e-doc. 84).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho resolveu a controvérsia sobre a competência para processar e julgar demanda referente ao restabelecimento de vínculo trabalhista, com os seguintes fundamentos:



    “Em relação à competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, a reclamada sustenta que a demanda versa sobre período em que não houve relação de trabalho, motivo pelo qual não poderia ser processada nesta Justiça Especializada, à luz dos artigos 109, inciso I, 114, da Constituição da República, e da Súmula nº 368, item I, do TST. Assevera, ainda a impossibilidade de exame do pedido de indenização por danos morais, fundado na demora da readmissão, por desrespeito à Súmula nº 392 do TST. 



    Discute-se, no caso, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgada demanda envolvendo o restabelecimento do vínculo empregatício com a CONAB, com fundamento na Lei de Anistia nº 8.878/94 e na Ata Administrativa que indeferiu o seu retorno ao emprego, com a respectiva recomposição salarial e reflexos previdenciários, assim como a pretensão indenizatória, fundada na demora da Administração Pública em proceder à readmissão no emprego. 



    Nos termos já explicitados quando do julgamento do agravo de instrumento, por se tratar de demanda referente ao vínculo empregatício celetista firmado entre as partes, compete à Justiça do Trabalho a análise da matéria, consoante o disposto no artigo 114, inciso I, da Constituição da República. 



    Ademais, foi devidamente rejeitada a tese de contrariedade à Súmula nº 392 do TST, tendo em vista que o referido verbete jurisprudencial expressamente reconhece a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda indenizatória decorrente da relação de emprego, como é o caso dos autos. 



    Não merece provimento, portanto, o agravo que não infirma os fundamentos da decisão agravada, quanto ao reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda envolvendo o pedido de restabelecimento empregatício, em razão do reconhecimento da anistia, com o respectivo pedido de recomposição salarial, inclusive em relação aos reflexos previdenciários, e de indenização por danos morais, fundado na demora quanto à efetiva readmissão no emprego” (fl. 9, e-doc. 51). 



    Como assinalado na decisão agravada, para acolher as pretensões da agravante e, eventualmente, rever o decidido nas instâncias da Justiça Trabalhista sobre a questão processual referente à competência jurisdicional, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.878/1994 e Consolidação das Leis Trabalhistas). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA. LEI Nº 8.878/1994. GOVERNO COLLOR. EMPREGADOS DA TELERJ. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA TELERJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO NA ÉPOCA DO RETORNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, 5º, LIV E LV, 37, CAPUT, 93, IX, 109, I, E 114, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.232.484-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADOS DA PETROBRAS. LEI Nº 8.878/94. ANISTIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.166. 1. Os arts. 5º, inc. LIII e § 1º; e 7º, inc. XI, da Carta da República não foram objeto de discussão e deliberação prévios pelo Tribunal Superior do Trabalho, nem objeto dos embargos de declaração lá opostos. A ausência de prequestionamento atrai a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas produzidas nos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei nº 8.878, de 1994, asseverou tratar-se de demanda de natureza trabalhista, na qual se busca a readmissão de empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994; a responsabilização contratual da Petrobras em mantê-los no plano de previdência privada a ela vinculado e ao qual pertenciam antes da suspensão do contrato de trabalho; bem como o reconhecimento das verbas trabalhistas e previdenciárias decorrentes do retorno à empresa. 4. Mostra-se adequada ao caso sob exame a incidência do Tema RG nº 1.166, uma vez que o tema principal destes autos é relação trabalhista entre a Petrobras e empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994. Dessa forma, as questões previdenciárias em discussão na demanda são apenas consequências lógicas da readmissão dos agravados. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.409.946-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    Correta a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que “a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.878/94, Súmula nº 392 do TST) de modo que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa” (fl. 6, e-doc. 77).



    7. Inviável a apreciação dos argumentos da agravante de que o “entendimento representado pela decisão recorrida não encontra conformação com o teor da Súmula Vinculante n. 53 desse Pretório STF, que também corrobora que a competência da Justiça do Trabalho para dispor sobre contribuições previdenciárias limita-se ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados” (fl. 27, e-doc. 71).



    No recurso extraordinário, a agravante não desenvolveu argumentos lógicos e objetivos sobre como o Tribunal Superior do Trabalho teria contrariado a Súmula Vinculante n. 53 deste Supremo Tribunal.



    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser insuficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permite a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.036-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários” (ARE n. 1.465.774-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.196.048-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora